Tribunal: TJBA
Processo: 0105602-79.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105602-79.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE PEREIRA DE CASTRO e outros (17) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE AUMENTO DO SOLDO. PREVISÃO LEGAL. LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição do fundo de direito quanto ao pleito dos autores; (ii) há direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na mesma proporção e época do reajuste concedido ao soldo pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007. Não há prescrição do fundo de direito, uma vez que a lesão se renova mensalmente a cada pagamento a menor, configurando situação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. A Lei Estadual nº 7.145/97, em seu art. 7º, §1º, determina expressamente que os valores da GAPM "serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos", estabelecendo vinculação legal entre o reajuste do soldo e o da gratificação. As Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 promoveram reajustes nos soldos dos Policiais Militares, gerando o direito ao correspondente reajuste na GAPM, por força da previsão legal específica. Inaplicabilidade da Súmula 339 do STF (atual Súmula Vinculante 37), por não se tratar de aumento remuneratório com fundamento em isonomia, mas de implementação de direito expressamente previsto em lei. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 976.610/BA - Tema 984, firmou tese no sentido de vedar "o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia". Todavia, no presente caso, não se discute isonomia ou extensão do maior reajuste, mas sim o reflexo do reajuste já concedido ao soldo na GAPM, conforme determinação legal expressa. A existência de leis posteriores (Lei nº 8.889/2003 e Lei nº 10.962/2008) que estabeleceram novos padrões remuneratórios não afasta o direito ao reajuste da GAPM durante a vigência das Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, devendo ser observados os termos finais de repercussão financeira. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0105602-79.2011.8.05.0001; Recorrente: Estado da Bahia; Recorrido: José Pereira de Castro e outros: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .